Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001473-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 13.380.117/0001-90 (AGRAVADO), SELMA MARTINS LUNA DE ANDRADE - CPF: 458.326.921-87 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE - CPF: 009.190.181-22 (AGRAVADO), IANI GLAUCIA ALVES - CPF: 167.776.878-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DECISÃO DE COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUÍZO DA VARA CÍVEL – AUSÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO POLO DA AÇÃO – INDIFERENÇA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – DANO AO ERÁRIO ESTADUAL, DECORRENTE DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – MANUTENÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA NO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Proposta pelo Ministério Público Estadual, na Ação Civil Pública que objetiva o ressarcimento de danos causados ao erário estadual, com fundamento na prática de ato ímprobo, é inafastável o interesse público da Fazenda Pública, em relação à demanda, pois a defesa do patrimônio público não está na esfera dispositiva da Administração.

O interesse do Estado ou de suas autarquias é que determina a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública Municipal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário (n. 101219-33.2018.8.11.0003), ajuizada contra a Macro Construtora Ltda-EPP e Outros, declinou da competência para processar e julgar o feito para o Juízo de umas das Varas Cíveis daquela Comarca, ao fundamento de que a Fazenda Pública não integra nenhum dos polos da ação.

O Agravante sustenta que a defesa do patrimônio público e o dever de reparação de dano suportado pelo ente público são temas de interesse da Administração Pública.

Logo, sustenta que, no presente caso, há interesse público subjacente, cuja tutela é do patrimônio público, difuso e indisponível, que atrai a competência da Vara Especializada.

Dessa forma, o Recorrente entende que existe interesse público, de modo que a ação deve permanecer na Vara Especializada da Fazenda Pública.

Por fim, ressalta que, na inicial, requereu a notificação da Fazenda Pública Estadual, para tomar conhecimento da ação e ingressar no feito como litisconsorte ativo, em razão do interesse público.

Pede a concessão do efeito suspensivo e da tutela ativa recursal, para suspender os efeitos da decisão atacada, e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar o regular prosseguimento do feito, junto ao Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, deferi o pedido de tutela antecipada (id. n. 34020454).

Embora intimada, a parte Agravada deixou de apresentar as contrarrazões (id. n. 38589977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. n. 42799467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020